Tribunal: TJDFT
Processo: 0714772-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714772-54.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ADÃO ASSUNÇÃO PINTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuidam-se de duas apelações - uma interposta pelo autor e outra pela ré - em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré a pagar ao autor: a) indenização por danos materiais, relativos a procedimentos cirúrgicos que este teve que pagar, em razão da negativa de cobertura do plano de saúde daquela operadora; e b)indenização por danos morais. 2. É considerada abusiva a recusa pela operadora de saúde de cobertura de procedimento cirúrgico necessário, sob o fundamento de não constar no rol da Resolução Normativa no 428/2017 da ANS. É entendimento jurisprudencial consolidado que o referido rol é exemplificativo. Constatado que a cirurgia era necessária para tratar do câncer do autor e que este arcou com os custos de seu procedimento cirúrgico, cabível a indenização em danos materiais. 3. A recusa indevida de cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde à paciente com cirurgia agendada extrapola o mero aborrecimento da vida cotidiana, motivo pelo qual é cabível a indenização dos danos morais. 4. Não há que se falar em majoração dos danos morais fixados na origem, quando se observa que o montante fixado observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como guarda consonância com outros casos semelhantes já julgados por esse Tribunal. 5. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, ao argumento de que o rol de procedimentos da ANS (Agência Nacional da Saúde) é taxativo; e b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que o acordo entabulado entre as partes deve observar a função social e a boa-fé contratual, razão pela qual entende que deve ser afastada a indenização por danos morais em face da ausência de ilicitude na negativa de autorização do procedimento cirúrgico solicitado pelo ora recorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos Julianne Lobato da Silva, OAB/DF 36.562, Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, e Noelton Toledo, OAB/DF 36.654 (ID 23585438). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos Julianne Lobato da Silva, OAB/DF 36.562, Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, e Noelton Toledo, OAB/DF 36.654. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027